Tribunal: TJSP
Processo: 0021225-02.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição do acórdão - Sentença que reconhece isonomia salarial entre Guardas Civis Classes I e II, Município de Sorocaba - Acórdão que reconhece desvio de função e afasta a isonomia salarial – Diferença de vencimentos devida no período da disfunção – Procedência [parcial] da ação por outros fundamentos e conclusões - Contradição sanada - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição do acórdão - Sentença que reconhece isonomia salarial entre Guardas Civis Classes I e II, Município de Sorocaba - Acórdão que reconhece desvio de função e afasta a isonomia salarial – Diferença de vencimentos devida no período da disfunção – Procedência [parcial] da ação por outros fundamentos e conclusões - Contradição sanada - Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0021225-02.2012.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, são embargados CARLA LETÍCIA
FERNANDES PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), DENIS CHIQUITANO AUGUSTO
(JUSTIÇA GRATUITA), MATEUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ROSÂNGE-
LA APARECIDA BLANCO ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA) e SUELI APARE-
CIDA LAMBIAZZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os em-
bargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021225-02.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 30.521-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO No 0021225-02.2012.8.26.0602/50000.
Embargante:
MUNICÍPIO DE SOROCABA.
Embargados:
CARLA LETÍCIA FERNANDES PAIXÃO E OUTROS.
VOTO No 30.521.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição do acórdão -
Sentença que reconhece isonomia salarial entre Guardas Civis
Classes I e II, Município de Sorocaba - Acórdão que reconhece
desvio de função e afasta a isonomia salarial Diferença de
vencimentos devida no período da disfunção Procedência
[parcial] da ação por outros fundamentos e conclusões - Con-
tradição sanada - Embargos de declaração acolhidos.
Embargos de declaração 1 opostos contra o acórdão 2 que
negou provimento aos recursos de apelação das partes para confirmar a sen-
tença de parcial procedência da ação.
Sustenta ser o acórdão contraditório, pois confirma a sen-
tença que reconhece a isonomia salarial entre guardas civis classe I e classe II,
contudo, afirma ter havido desvio de função .
Fundamentação
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
A r. sentença declarou isonomia entre os vencimentos das
duas categorias de guardas civis de Sorocaba, e rejeitou pedido incorporação

de décimos .
1 EmbDecl, fls. 274/278.
2 Acórdão, fls. 268/271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021225-02.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 30.521-JV
3
O acórdão embargado negou provimento aos recursos de
apelação interpostos pelas partes, os autores pela procedência integral, o réu,
pela improcedência.
Não houve reconhecimento de isonomia salarial em segundo
grau, pretensão vedada pela Constituição Federal, art. 37, inc. XIII, e Súmula 339
do STF 3 sobre o tema.
Exceto a incorporação
de décimos que a r. sentença e o v. a-
córdão negaram, os demais fundamentos e conclusões da sentença sobre iso -
nomia salarial não foram acolhidos pela Turma Julgadora.
Escorado na prova, o acórdão concede percepção das dife-
renças devidas por desvio de função , direito assegurado pela Súmula 378 do
STJ. 4 Não mais que isso.
As diferenças devidas serão apuradas em cumprimento de
sentença, e devem corresponder ao período em que houve a disfunção .
Para sanar a contradição aparente do acórdão são acolhidos
os declaratórios. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
3 Sumula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob fundamento de isonomia.
4 Súmula 378: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.